Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC de São Sebastião, que julgou procedente o pedido de restituição do preço pago por produto adquirido no site da recorrida e não entregue (R$ 23,99) e improcedente o pedido de condenação por danos morais.
2. Em sede recursal, a recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço foi apta a causar-lhe dano moral. Argumenta que a não entrega do produto na data programada frustrou-lhe a expectativa, haja vista que se tratava de presente de natal da sua filha para o pai. Aduz, ainda, ter entrado em contato várias vezes com a recorrida e efetuado outras várias reclamações, para tentar sanar seu problema, mas sem que lograsse êxito em seu intento. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.
3. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, em que consta informações de que a recorrente tem domicílio na região administrativa de São Sebastião e ocupa o emprego de recepcionista (IDs 20369006 e 20370179), concedo-lhe a gratuidade de justiça. Não constando dos autos documentos que infirmem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação ao benefício.
4. Em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, razão não lhe assiste. O cerne da presente questão é verificar a possibilidade de indenização por danos morais, em decorrência de simples descumprimento contratual, consubstanciado na não entrega de um BONÉ PRETO ABA CURVA OXER SPEED — STRAPBACK- ADULTO adquirido pela internet, no valor de R$ 23,99 (vinte e três reais e noventa e nove centavos) destinado a presentear o pai de sua filha.
5. Todavia, os fatos apresentados não conseguem demonstrar a existência de violação aos direitos fundamentais da personalidade. Os simples transtornos, dissabores, sobressaltos, aborrecimentos ou até mesmo contratempos, não geram a reparação por danos morais, uma vez que tais fatos são absolutamente normais na vida de qualquer ser humano. São meros incômodos de natureza extrapatrimonial, que não chegam a constituir dano moral indenizável, o que é o caso dos autos
6. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal: BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. versus LUCILIA SILVA SOUZA e SETEPONTO COMERCIO DIGITAL EIRELI Acórdão 1226777, 07021132020198070010, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; RODRIGO MEIRELES DA SILVA versus FNAC BRASIL LTDA, Acórdão 630825, 20110111274988ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/10/2012, publicado no DJE: 5/11/2012. Pág.: 234
7. Dessa forma, em que pese a frustração da recorrente quanto ao propósito de entrega de presente de natal para a filha, verifica-se que tal contrariedade não tem o condão de atingir os direitos de personalidade, razão pela qual o recurso não merece provimento.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.